Tribunal: TJBA
Processo: 0528049-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528049-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO SERGIO ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). ALEGADA OMISSÃO DE REAJUSTE VINCULADO AO SOLDOS. INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, § 3º, DA LEI Nº 7.990/2001. PRECEDENTES DO TJBA (IRDR TEMA 02) E DO STF (RE 976.610/BA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou improcedente o pedido de revisão da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAPM) nos mesmos percentuais dos reajustes do soldo concedidos nos meses de fevereiro de 2009, 2010 e 2011, com fundamento no IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02 do TJBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade da Lei Estadual nº 8.889/2003, ao reajustar os soldos, impor a extensão automática desse reajuste à GAPM com base no art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal aplica o entendimento consolidado no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), segundo o qual a incorporação de parcelas da GAPM ao soldo dos policiais militares não configura aumento real da remuneração, mas simples reestruturação do regime remuneratório, afastando a necessidade de revisão proporcional da GAPM.

4. A Corte reconhece que o art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001 foi tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008, que expressamente revogou o art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997, ambos com redação idêntica, tornando inaplicável a previsão de revisão automática da GAPM em razão do reajuste do soldo.

5. A Lei Estadual nº 8.889/2003 não configura revisão geral anual, mas sim reestruturação setorial da carreira dos policiais militares, de modo que não se aplica a regra de vinculação entre reajuste do soldo e reajuste da GAPM.

6. Ainda que a Lei Estadual n. 8.889/2003, invocada como fundamento da pretensão deduzida pela parte autora, não tenha sido objeto de análise específica no âmbito do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000, impõe-se, à espécie, a aplicação da mesma r
atio decidendi
então firmada.
7. Reconhecendo a revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001, desde a revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, bem como que a Lei Estadual n. 8.889/2003, não ostenta natureza de revisão geral anual, configurando-se, em verdade, como reestruturação da forma de pagamento dos policiais militares, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0528049-83.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARIO SERGIO ARAUJO SILVA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.